Tribunal: TJES
Processo: 5017323-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017323-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHENIFFER ALMEIDA DE PAULA
COATOR: JUÍZO DA VARA 4ª CRIMINAL DA CIDADE E VILA VELHA/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA. MÃE DE CRIANÇA MENOR. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. INTERROGATÓRIO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE PARA RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, questionando a decretação de prisão preventiva da paciente. A paciente é acusada de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2º-A, inciso I, c/c o art. 29, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990). A defesa alegou ausência de fundamentação da prisão preventiva, violação ao princípio da presunção de inocência, e pediu substituição por prisão domiciliar, além da participação da paciente em audiência por videoconferência, mesmo estando foragida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se a condição de mãe de criança menor de 12 anos justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e, (iii) determinar se a paciente, estando foragida, pode participar da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva da paciente encontra amparo nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrando-se a necessidade da medida para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente, relacionadas a homicídio qualificado, vinculado ao tráfico de drogas, evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva.
4. A condição de mãe de criança menor não enseja, por si só, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado foi praticado com violência. A jurisprudência ressalta que casos excepcionais, como crimes violentos, afastam a aplicação da prisão domiciliar.
5. Não há previsão legal que permita a realização de interrogatório por videoconferência para réu foragido. A participação remota do réu nessa situação subverteria os princípios de lealdade e boa-fé processual, não sendo admissível que a condição de foragido seja utilizada para obter benefícios processuais.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 315, 318-A, I; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 169.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 20/03/2023; STJ, HC 850.429, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 11/11/2024; STF, HC 143641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 09/10/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017323-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHENIFFER ALMEIDA DE PAULA

Advogado(s) do reclamante: JAIR DE MENDONCA CARDOSO

COATOR: JUÍZO DA VARA 4ª CRIMINAL DA CIDADE E VILA VELHA/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHENIFFER ALMEIDA DE PAULA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 10695248), que a indigitada autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente nos autos da Ação Penal nº 0002028-31.2023.8.08.0035, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 29, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990.

Nesse contexto, o impetrante aduz a que a paciente faria
jus
a concessão de prisão domiciliar, eis que seria “
[...] mãe e única responsável por um menor de apenas 02 (dois) meses, (certidões de nascimento ID 50909457).
[e que]
O pai do menor encontra-se em outro Estado de Federação, [...]
”.

Aduz, ainda, a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva da paciente, e ao reforçar as condições pessoais favoráveis da mesma, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Sustenta, também, que a segregação da paciente constituiria violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Por fim, requer que seja garantido “
[...] o direito da Paciente em participar da AIJ, de maneira virtual mesmo estando foragida [...]
”.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 14 de novembro do corrente ano (id 10986898), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme consta nos autos, a paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 29, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas supostamente praticada por ela, juntamente com WILLIAN ZANOLI, ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS, GABRIEL DIAS DAMASCENA e o adolescente H. A. S., consistente no homicídio da vítima Gabriela do Carmo das Neves, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista que o crime possui ligação com o tráfico de drogas, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar dos réus,
in verbis
:

[...]

ANÁLISE QUANTO À NECESSIDADE DE PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA.

O Ministério Público se manifesta quanto à decretação da prisão preventiva dos acusados, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, bem como as notícias constantes dos autos de que Willian, Gabriel e Eliseu são afeitos à prática de delitos graves, com envolvimento em tráfico de drogas e em outros crimes.

Em análise ao Sistema de Automação do Poder Judiciário “E-Jud”, constata-se que os denunciados possuem vários outros registros criminais, que passo a analisar de forma pormenorizada:

[...]

Quanto à acusada
JHENIFFER ALMEIDA DE PAULA
, constata-se que esta responde apenas a este delito. Apesar de ser ré primária e possuir, aparentemente, bons antecedentes, é pacificado rio Superior Tribunal de Justiça que tais características não são suficientes para deixar de aplicar a prisão preventiva, devendo ser considerada a gravidade do delito, bem como a alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, conforme colaciono abaixo:

[...]

Além dos registros acima, a denúncia narra um crime praticado com violência e destemor, em que houve uma reunião para decidir sobre a morte da vítima. Willian Zanoli e Jhennifer seriam os mandantes do crime, Gabriel o atirador e Eliseu a pessoa que atraiu a vítima para o local dos fatos, conforme relatado pelas testemunhas ouvidas em esfera inquisitorial às fls. 39, 37-8, 64-5 e 143-4. O crime, além de envolver violência doméstica e familiar - já que Jhennifer e Gabriela foram um casal -, foi cometido no contexto do tráfico de drogas, sobretudo porque os ora denunciados desconfiavam que a vítima mantinha contato com facção criminosa rival à deles.

Diante desses elementos e tratando-se de crime cometido com violência concreta, não resta dúvida que a liberdade dos réus coloca em risco toda a sociedade e demonstra a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento não se mostram adequadas.

Por tais razões,
DECRETO a prisão preventiva
dos acusados
JHENIFFER ALMEIDA DE PAULA, WILLIAN ZANOLI, ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS e GABRIEL DIAS DAMASCENA
.

Sob tal perspectiva, em conformidade com o delineado pela magistrada a quo, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da acusada, consistente na prática, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de violência física contra a vítima
, além do fato de a ré estar foragida. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. [...]. (STJ; AgRg-HC 788.127; Proc. 2022/0381706-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 11/05/2023).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar da mesma, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Cumpre ainda ressaltar, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “
[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (STJ; AgRg-HC 797.677; Proc. 2023/0014011-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023)
”.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

[...]. 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Assim, diante de tais elementos,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva da ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela paciente e a periculosidade da mesma.

Noutro giro, é imperioso contextualizar que a paciente se encontra foragida desde a decretação da sua prisão preventiva, que se deu em 15 de setembro de 2023, circunstância que reforça a necessidade da prisão, também para garantir a aplicação da lei penal.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, se encontra foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DAS PRÁTICAS ILÍCITAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RISCO PARA A GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NA FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 4.
A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da Lei Penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia” (AGRG no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)
. [...]. (STJ; RHC 142.663; Proc. 2021/0046963-5; DF; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 09/08/2022; DJE 18/08/2022).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Noutro giro, no que concerne ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da paciente ser genitora de 01 (um) filho com menos de 12 (doze) anos de idade, tenho que tal situação não se mostra suficiente para deferimento da referida medida.

Por oportuno, destaco que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, ao interpretar o alcance do artigo 318, do Código de Processo Penal, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo para “
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)
”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição.

As exceções são as seguintes: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal); (ii) contra seus descendentes (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do artigo 318-A, inciso II, do Código de Processo Penal); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

No presente caso, vislumbro que a impossibilidade de substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar encontra óbice no inciso I, do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime praticado pela paciente fora cometido mediante violência.

Nessa senda, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO EM CONLUIO COM CORRÉUS, DE FORMA PREMEDITADA E COM VIOLÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusada de homicídio qualificado tentado, sob alegação de ausência dos requisitos para a custódia preventiva. A prisão foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na insuficiência de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, considerando a gravidade do crime e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos. 4. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo a paciente se utilizado da confiança para atrair a vítima até o local em que seria executada, desta forma, inadequadas as medidas cautelares alternativas. 5.
A alegação de que a paciente possui filhos menores não é suficiente para concessão de prisão domiciliar, pois o crime foi praticado com extrema violência, o que obsta a concessão de liberdade
. lV. Dispositivo 6. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 807.997; Proc. 2023/0077192-4; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 15/10/2024; DJE 12/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DA PACIENTE QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela defesa da paciente, mãe de duas crianças, buscando a revogação da prisão preventiva, convertida de prisão temporária, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar. A paciente está presa por suposta participação em homicídio qualificado, cometido com outras seis pessoas, e ocultação de cadáver, ambos praticados com extrema violência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; e (II) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, dado o fato de a paciente ser mãe de crianças pequenas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, que envolvem homicídio qualificado com motivação de vingança, além da sua suposta associação a uma organização criminosa, o que configura elevado risco à ordem pública. 4. A análise dos autos revela indícios suficientes de autoria e materialidade, além de elementos que indicam a periculosidade da paciente, como a sua participação em outro processo criminal por tráfico de drogas, reforçando o risco de reiteração criminosa. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando a liberdade do réu representa risco à ordem pública. 6.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme o art. 318-A do CPP, é inaplicável no caso de crimes praticados com violência ou grave ameaça, como é o caso em questão, o que impede a concessão do benefício
. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. (STJ; HC 850.429; Proc. 2023/0310659-1; MA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 15/10/2024; DJE 11/11/2024).

Prosseguindo, em relação ao pedido de deferimento da participação da paciente na audiência de instrução e julgamento, mediante videoconferência, adianto não ser possível o deferimento.

Isso porque, não há no Código de Processo Penal qualquer amparo nesse sentido, visto que as hipóteses previstas no artigo 185, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização do interrogatório por sistema de videoconferência, não abarcam o fato de o réu se encontrar foragido.

Desse modo, é vedado ao acusado se beneficiar da própria torpeza, utilizando-se a sua condição de foragido, para lograr a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, em verdadeiro desrespeito ao dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais.

Nessa linha, saliento que, embora o direito de presença seja corolário do princípio da ampla defesa, permitindo a participação ativa do acusado no processo, tal direito, como os demais direitos previstos no ordenamento jurídico, não é absoluto, de modo que não posse ser invocado para fundamentar eventual deferimento de interrogatório virtual a réu foragido, permitindo-se que permaneça em tal condição, o que fragiliza, inclusive, a credibilidade do Poder Judiciário.

Destaco que meu entendimento encontra o devido amparo na jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, e deste egrégio Tribunal de Justiça, de modo que colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 2. Nessa linha de intelecção, não há previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos, além de a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior serem refratárias à tese defensiva, pelo seu potencial de fragilizar o dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais (AGRG no RHC n. 188.541/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 4/3/2024). 3. Na hipótese, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu — cuja prisão preventiva foi decretada e ainda está pendente de cumprimento — permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência de instrução e julgamento, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 941.753; Proc. 2024/0327961-3; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/09/2024; DJE 01/10/2024).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. INTERROGATÓRIO VIRTUAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator contra a negativa de realização de interrogatório virtual do réu, que se encontra foragido, com mandado de prisão preventiva em aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na negativa de realização de interrogatório virtual para réu foragido com mandado de prisão preventiva em aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que não há previsão legal para conceder o interrogatório virtual a réu foragido, visto que isso comprometeria os princípios da lealdade e boa-fé processual. 4. O estado de foragido não garante ao réu o direito de participar do interrogatório de forma virtual, sendo inadmissível o uso de mecanismos para manter ignorada a sua localização e subverter o devido processo legal. 5. A concessão de participação remota a foragidos seria um incentivo ao descumprimento das decisões judiciais e que “a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.” 6. No caso, a defesa não apresentou justificativa plausível além do estado de foragido do réu, que inviabilizasse sua presença física na audiência de instrução e julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. Réu foragido não possui direito à participação em interrogatório de forma virtual. 2. A negativa de interrogatório virtual para réu com mandado de prisão preventiva em aberto não configura constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 220; CP, arts. 14, II, 29 e 121, §2º, I, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 223.442, Rel. Min. Roberto Barroso, J. 03.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 825.382/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 18.09.2023; TJES, ApCrim nº 5004170-91.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 22.05.2024 À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5014790-65.2024.8.08.0000, Relatora Substituta: Adriana Costa de Oliveira, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2024).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 11159301.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)